Tribunal: STF
Processo: RHC 61535
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-07
Data de publicação: 1983-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NÃO OBSERVANCIA DA FORMAÇÃO DE TRASLADO, COMO DETERMINA O PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 583 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
O C.P.P. NÃO FIXA PRAZO DENTRO DO QUAL DEVA O RÉU PRONUNCIADO SER
SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO JÚRI, A NÃO SER PARA POSSIBILITAR O
DESAFORAMENTO, E NÃO O RELAXAMENTO DA PRISÃO (ART-424, PARAGRAFO
ÚNICO).
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.